Tribunal: TCU
Processo: 017.794/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10405/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.794/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Lobato da Silva (XXX.113.012-XX); Daniela Claudia de Oliveira (XXX.729.246-XX); Graziela Eick Martins (XXX.742.410-XX); Jodeildo Vieira Lins Junior (XXX.846.693-XX); Kecia Cristina Faria de Oliveira Amorim (XXX.719.776-XX); Leila Martins Cabral (XXX.476.874-XX); Luana Betina Seibt Dewes (XXX.958.930-XX); Mariane Marinho de Souza (XXX.957.149-XX); Maysa Moura Rodrigues Mazzoni (XXX.592.336-XX); Sheila Liebl (XXX.638.869-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.